Tribunal: CARF
Processo: 10640.002597/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002597/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.298 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GOODY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PARCELAMENTO.
ADESÃO.
LITÍGIO.
RESOLVIDO.
INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração 01/07/2005 a 30/11/2005.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002597/2008-19
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002597/2008-19

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-22.917 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 264 a 269):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 9/6/2008, sob n° 37.106.776-6, para o período
7/2005 a 11/2005, onde consta, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal de
folhas 23 a 25, o seguinte:
...
2 - Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos
pelas aquisições de Produção Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas,
conforme Notas Fiscais de Entrada apresentadas pela empresa e regularmente
escrituradas.
2.1 - Os valores acima mencionados não foram informados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP, motivo pelo qual lavramos o Auto de Infração
DEBCAD 37.106.777-4, por infração ao disposto no inciso IV, do artigo 32 da
Lei 8.212/91. Esclarecemos, ainda, que sobre os referidos valores, a empresa fez
a retenção das contribuições devidas e não as recolheu aos cofres públicos. [...]
[...]
A ciência do lançamento se deu por via postal em 8/7/2008, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios, à folha 48. Os responsáveis solidários foram intimados por
via postal em 9/7/2008 (folha 50 e 52).

O sujeito passivo apresentou impugnação (folhas 53 a 120) em 7/8/2008 onde alega, em
síntese, o seguinte:
• Haveria cerceamento ao direito de defesa pelo fato de não constar dos autos “a
relação das notas fiscais consideradas pela autoridade fiscal cujos valores
serviriam de base de cálculo para as contribuições aqui lançadas, e, ainda, a
relação dos produtores rurais dos quais a impugnante adquiriu matérias-
primas'" (folha 58). Entende também que a "ausência de descrição especificada
dos débitos apurados, que geraram os lançamento aqui combalidos" (folha 63)
levaria também à nulidade do processo.
• Também haveria vício dado que "jamais poderia a mesma exigir da
Impugnante fosse recolhida a contribuição social acima destacada sobre
aquelas aquisições de abacaxi e maracujá pela mesma efetuadas juntos a
grandes produtores rurais, que produzem tais frutas em escala empresarial, que
não se enquadram, portanto, como segurados especiais” (folha 66).
Termina por pleitear a nulidade ou inexigibilidade dos créditos tributários pelos motivos
acima e protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos (folha 80).
[...]
Em 5/12/2008 (conforme carimbo de postagem à folha 178, verso), o impugnante
apresentou arrazoado de folhas 140 a 176, basicamente repisando os motivos
anteriormente lançados em impugnação.
Às folhas 179 a 237, a empresa NC Participações e Consultoria S/A, em 5/12/2008
(conforme data de postagem no envelope de folha 239), aduz as seguintes
considerações: Preliminarmente, ilegitimidade para figurar no pólo passivo da obrigação
posto que como controladora, não se enquadra nas hipóteses descritas nos artigos 134 e
135 do CTN. No mérito, traz, basicamente, o mesmo que a impugnante.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002597/2008-19

Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 264 a 269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/11/2005
SEGURADO ESPECIAL. PRODUTOR PESSOA FÍSICA. BASE DE CÁLCULO DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL.
Não vicia o lançamento sobre comercialização de produção rural por produtor pessoa
física a menção, em Relatório de Fundamentos Legais, de segurado especial.
A base de cálculo de comercialização de produção rural pode ser aferida pela
escrituração contábil do sujeito passivo bem como através de recolhimentos por ele
efetuados a título de terceiros.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, apenas o Sujeito Passivo interpôs recurso
voluntário, repisando os argumentos da impugnação, o qual, em síntese, requer, por lhe ser mais
benéfica, a aplicação retroativa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual foi acrescentado
pela MP no 449, de 2008 (processo digital, fls. 278 a 283).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/4/2009
(processo digital, fls. 271, 273 e 275), e a peça recursal foi interposta também em abril de 2009
(processo digital, fls. 290 a 292), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, embora
apreciado, porque atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele não tomo conhecimento, ante o afastamento do interesse
recursal visto no presente voto.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando a desistência recursal, independentemente da
fase processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa
nos autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002597/2008-19

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu formalmente do litígio instaurado, com
vistas a aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, nestes termos (processo
digital, fls. 293 e 294):

Arrematando o que está posto, quando o contencioso instaurado é afastado nos
termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e, consequentemente, resolvido
estará o litígio.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, por renúncia ao contencioso
administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital